Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712441-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: T N G COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTENCIA DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SHOPPING CENTER. DOCUMENTOS SEM PERTINÊNCIA COM A DEMANDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIODICA. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA ASSEMBLEIA GERAL DE LOJISTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inexistência de convocação da apelante nas assembleias realizadas não foi objeto de análise e discussão no processo de origem. O pedido do autor se trata de inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O procedimento especial de exigir contas possui duas fases distintas. A primeira consiste em verificar a obrigatoriedade da prestação de contas. Já a segunda compreende a análise do conteúdo das contas apresentados, com sentença que, além de apurar o saldo devedor, constitui-se em titulo executivo judicial. 3. No caso, a pretensão da autora (locatária) é ampla e abstrata sem qualquer argumentação que indique lógica e razoabilidade de apresentação dos documentos elencados na petição inicial. Ademais, o acervo probatório indica que a autora teve acesso periódico à prestação de contas, além daquela que ocorre anualmente em assembleia geral. 4. A jurisprudência é restritiva com relação à possibilidade de o locatário que possui espaço em shopping center exigir contas do locador. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos artigos 22 e 54, ambos da Lei 8.245/1991, 550 e 551, ambos da Lei 13.105/2015, defendendo a existência de vínculo locatício entre as partes litigantes e o direito da insurgente em pleitear a exibição das contas pelo shopping recorrido, uma vez que ele é o responsável pela administração de todos os valores que são pagos pela recorrente. Em contrarrazões a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 43030823). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 22 e 54, ambos da Lei 8.245/1991, 550 e 551, ambos da Lei 13.105/2015. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pleiteados pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005